Tribunal: TJDFT
Processo: 0760489-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PEDIDO DE PAGAMENTO REGISTRADO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL (2020). CONTAGEM PELA METADE. ART. 9o DO DECRETO-LEI No 20.910/1932. AÇÃO PROPOSTA EM 05/2023. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição parcial da pretensão de condenação do réu ao pagamento de débitos reconhecidos administrativamente. Em seu recurso, o recorrente sustenta que o ato administrativo que reconhece a existência de débito, como ocorreu na hipótese dos autos, interrompe o prazo prescricional, não havendo que se falar na incidência do instituto da prescrição. Sustenta ainda que houve renúncia. Requer a reforma da sentença, e a procedência do pedido deduzido na inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Certo é que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. Os documentos já colacionados aos autos são suficientes para a solução da controvérsia, o que afasta a necessidade da produção da prova documental suplementar requerida pela recorrente. Preliminar de nulidade rejeitada.
IV. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 59047981), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
V. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)." (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
VI. Conforme declaração de ID 59047981, os créditos referentes aos meses de 02/2016 a 12/2016 foram reconhecidos ainda dentro do prazo prescricional. Isso porque os pedidos de pagamento foram realizados em 2020, sendo forçoso reconhecer que o processo administrativo foi iniciado no prazo quinquenal. Portanto, o prazo para cobrança recomeçou a contar pela metade, ou seja, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, nos termos do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932.
VII. Embora não haja nos autos a data da elaboração do pedido de pagamento, notório é que ele foi feito ainda no início do ano de 2020, até mesmo pelo número do pedido – 02/2020. Considerando que a ação foi proposta apenas em 13/05/2023, evidente a ocorrência da prescrição no caso, pois ultrapassado o período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, nos termos do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
IX. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.